Tribunal: TJDFT
Processo: 0751249-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID`s 22510063, 22510064, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir verba honorária, em nome do advogado Dr. Wesley Ferreira Machado, e que o cadastro seja realizado no nome da pessoa jurídica, qual seja: WESLEY FERREIRA MACHADO SOCIEIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI- ME, CNPJ no. 25.097.226.0001-83. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac